Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO FEITO. ANTERIOR. EFETIVO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em caso de acordo firmado entre as partes para parcelamento de dívida, cabível é a suspensão do feito executivo até o adimplemento total da avença, nos moldes em que requerido pelas partes, e não a sua extinção prematura. Inteligência - artigo 922 do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e provido.